Tribunal: TJES
Processo: 0025595-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025595-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK HORTENCIO LIMA e outros (14)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO cível. CONCURSO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA confirmada.

1)
As condições de ingresso nos quadros da Polícia Militar encontram-se normatizadas no capítulo I da Lei Estadual n.º 3.196/1978, constando expressamente no § 4º do artigo 9º que a aprovação em curso de formação é etapa do processo seletivo, sendo mister a conclusão com êxito, pelo aluno, para galgar a graduação de Soldado.

2)
O curso de formação de soldados é 10ª etapa do certame, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizado pela Polícia Militar, mediante conveniência da instituição, por se tratar de ato de competência do Comandante Geral da PMES.

3)
A competência do Judiciário para a revisão dos atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e legitimidade do ato impugnado. (...) O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, a oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial (Hely Lopes Meirelles. In: Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 2002, p. 674).

4)
Segundo a iterativa jurisprudência do Pretório Excelso, a Administração Pública possui discricionariedade para escolher o momento no qual ser realizará a investidura no cargo. Precedentes.

5) Recurso desprovido
. Honorários majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se a prorrogação da data de término do curso de formação de soldados da Polícia Militar insere-se no juízo de discricionariedade da Administração.

Segundo se depreende, os apelantes submeteram-se ao certame público de 2013 para preenchimento de vagas ao cargo de Soldado Combatente da PMES.

Alegaram que a alteração das datas de início e conclusão do curso de formação de soldados, formalizada pelo Boletim da PMES n.º 22/2015, acarretou-lhes prejuízos de ordem financeira.

Via de consequência, pretendem o recebimento das diferenças entre o subsídio de soldado e do aluno.

A teor do assunto, a decisão hostilizada dispôs:

“
Adentrando o mérito do feito, destaco que o imbróglio desta demanda cinge em saber se é ilegal ou não ato administrativo que prorroga duração do Curso de Formação de Concurso Público da Polícia Militar.

A esse respeito, destaco que o Federalismo Brasileiro estabeleceu três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), cuja atuação deve dar-se de forma harmônica. Essa harmonia é garantida por meio do sistema de freios e contrapesos (Checks and Balances), segundo o qual um Poder deve fiscalizar o outro.

Em relação ao Poder Executivo, ocupante do polo passivo deste feito, essa fiscalização se dá, no âmbito do Poder Judiciário, quando se judicializa situação que fira o esquadro legal vigente. Sem a existência de flagrante ilegalidade, não pode o Poder Judiciário se imiscuir nas decisões do Poder Executivo. Isso porque existe uma parcela de atuação do Poder Executivo que integra a discricionariedade do Administrador Público na gestão da coisa pública. Esse espaço de atuação comporta uma multiplicidade de condutas por parte do Gestor Público, com múltiplas consequências, sem que se configure ilegalidade.

Aplicando esse esquadro jurídico ao caso concreto, entendo que a data de início e de término do Curso de Formação integra justamente esse espectro da discricionariedade da Administração Pública. Isso porque o período de duração do Curso de Formação e a data de sua ocorrência não integram o Edital inaugural do certame (fls. 50-104), sendo alvo de posterior ato de Autoridade Competente da Segurança Pública.
Além disso, o Curso de Formação é fase do Concurso Público que afeta diretamente o funcionamento do Comando Geral da Polícia Militar, sendo necessário dar espaço ao Gestor Público para que promova a consecução desse Curso de Formação da melhor forma ao Poder Público. Dessa modo, entendo que a prorrogação do Curso de Formação no caso concreto (fls. 176-177) não abarca qualquer ilegalidade
, tendo sido praticado por Autoridade Competente, no cumprimento de ordem do Sr. Secretário de Estado da Segurança Pública e veiculado pelo Boletim Geral da PMES, conforme fls. 176-177.

Nesses termos, concluo que os requerentes não gozam de qualquer direito ao pagamento de diferença remuneratórias ou cômputo de tempo para fins funcionais, haja vista inexistir ilegalidade no caso em questão.

Em face de todo o exposto, REJEITO a pretensão autoral. Desta feita, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”.

Inicialmente, cumpre salientar que as condições de ingresso nos quadros da Polícia Militar encontram-se normatizadas no capítulo I da Lei Estadual n.º 3.196/1978, constando expressamente no § 4º do artigo 9º que
a aprovação em curso de formação é etapa do processo seletivo
, sendo mister a conclusão com êxito, pelo aluno, para galgar a graduação de Soldado:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: [...]

§ 4º
Considera-se como etapa do processo seletivo
o período destinado ao curso de formação ou adaptação, o qual

deverá ser concluído com êxito para a efetivação do ingresso nos quadros da instituição
.

Semelhantemente, o edital n.º 001/2013 estabelece que o curso de formação de soldados é 10ª etapa do certame, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizado pela Polícia Militar, mediante conveniência da instituição, por se tratar de ato de competência do Comandante Geral da PMES:

2.1.
Após conclusão do Curso de Formação
de Soldado Combatente com aproveitamento, os alunos serão promovidos a Soldados Combatentes e, posteriormente, classificados e distribuídos nas Unidades/Setores da PMES, em qualquer localidade do Estado do Espírito Santo.

4.1.
São requisitos para investidura no cargo
, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/ 1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: [...]

o)
ser aprovado com aproveitamento no Curso de Formação de Soldado Combatente – CFSd QPMP-C, etapa do presente concurso
;

9.1. O Concurso público para Admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) e Formação de Cadastro Reserva, objeto deste concurso, será realizado em 11 (onze) etapas. [...]

10ª Realização do Curso de Formação de Soldados QPMP-C

Eliminatória e classificatória

Executada pela PMES.

11ª Resultado Final e encerramento do Curso de Formação de Soldado Combatente – QPMP-C.

Término do Concurso com publicação do Resultado Final.

Executada pela PMES.

12.9. DÉCIMA ETAPA – REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS

12.9.1. Em conformidade com a Lei Complementar nº 467/2008,
o Curso de Formação de Soldados é etapa eliminatória e classificatória do Concurso Público, o qual considera-se encerrado quando da conclusão do calendário curricular previsto pela PMES
.

12.9.2.
A promoção à graduação de Soldado Combatente, após a conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Soldado Combatente,
é ato de competência do Comandante Geral da PMES
.

A respeito leciona Hely Lopes Meirelles (“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 2002, p. 674),
ex vi
:

“
A competência do Judiciário para a revisão dos atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e legitimidade do ato impugnado
. (...)
O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, a oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial”
. (
g.n
.)

Segundo a iterativa jurisprudência do Pretório Excelso, a Administração Pública possui discricionariedade para escolher o momento no qual ser realizará a investidura no cargo:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRAÇÃO PODE ESCOLHER O MOMENTO DA NOMEAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), consolidou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.” 2.
No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que, embora a recorrente tenha direito à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no concurso público, a Administração tem discricionariedade para, dentro do período de validade do certame, escolher o momento no qual se realizará a investidura
. 3. Considerando que, na data da propositura desta ação, estava em andamento o prazo de validade do concurso, não há falar em violação ao direito à nomeação e posse. 4. Quanto à alegada preterição na nomeação da recorrente, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1372921 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 18-05-2022 PUBLIC 19-05-2022)

Portanto, não merece reparos o julgamento de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento, mantendo incólume a sentença
.

Via de consequência, em atenção ao trabalho adicional em grau recursal,
majoro os honorários advocatícios em
2%
, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.